Tribunal: TJES
Processo: 5012458-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012458-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONEI FERNANDES DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012458-96.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONEI FERNANDES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado
pel
o
Advogad
o

N
ilton Manh
ã
es Neto
– OAB/ES nº 3
0.698
,
em benefício de
RONEI FERNANDES DE JESUS,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara Ú
nica
de M
ontanha
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à inexistência de indícios de autoria, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Sustenta matérias de mérito acerca do cometimento do delito, bem como ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, além de pai de filho menor que dele depende, fazendo jus a prisão domiciliar.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I e IV, art. 150, §1º, na forma do art. 29, art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos moldes do art. 69 do CP.

Registro, que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, principalmente levando-se em consideração que o magistrado analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a cautelar.

A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado em um contexto de concurso de pessoas demonstra a periculosidade concreta da agente, justificando sua segregação e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares outras, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do já referido artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. USO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, em razão de desentendimentos na venda de drogas, juntamente com outros corréus, matou a vítima com disparos de arma de fogo, evadindo-se do local logo após o delito. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Justifica-se, ainda, a prisão preventiva, em razão da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de fazer uso de programa de proteção de testemunhas. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

No tocante às alegações quanto às matérias de mérito relativas à suposta insuficiência probatória, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O decreto prisional está suficientemente fundamentado na reiteração delitiva, pois o paciente é multirreincidente, além do que foi abordado em festa com arma de fogo, após recente cumprimento de pena, o que revela a necessidade de garantir a ordem pública. 2. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não constitui matéria a ser aferida nesta via, sendo descabida a revisão do conjunto de fatos e provas do processo. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 726.177/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Somado a isso, o fato de o requerente

ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

No tocante aos argumentos de que o suplicante possui filhos menores, deve-se levar em consideração que não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus.

Em casos semelhantes, não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 2. Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC 157.433/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012458-96.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONEI FERNANDES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 121, §2º, INCISO I E IV, ART. 150, §1º, NA FORMA DO ART. 29, ART. 121, §2º, II E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DO ART. 69 DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. MATÉRIAS DE MÉRITO. AUSÊNCIA INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
4
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5
. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS.
6. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 7.
ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3.
O
rito abreviado do
H
abeas Corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
O fato do postulante possuir filhos menores não acarreta, necessariamente, a sua liberdade provisória. O coacto não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus.
6.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade in concreto do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
7.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.